Tribunal: TJMT
Processo: 1026711-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026711-71.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), DANIEL ARAUJO NUNES - CPF: 073.357.991-47 (PACIENTE), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (IMPETRANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (IMPETRANTE), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILLA FREITAS VIEIRA - CPF: 061.099.171-09 (VÍTIMA), JUCILEIA VIANA JABARY - CPF: 703.706.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, imputando ao paciente a prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1o, do CP), em contexto de violência doméstica contra sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; (
iii
) estabelecer
se

as
condições pessoais favoráveis e a ausência de representação formal da vítima autori
zam

a su
bstitui
ção da
prisão por medidas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos dos autos, como
B
oletim de
O
corrência,
A
uto de
P
risão em
F
lagrante, depoimentos
de
policiais
militares
e testemunhais, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela pluralidade de agressões, perseguição, exposição da vítima à nudez, ameaças de morte com uso de facas e invasão de domicílio, demonstra risco efetivo à ordem pública e à integridade da vítima, legitimando a prisão preventiva.

A ausência de representação formal da vítima não afasta a persecução penal, pois os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico são de ação pública incondicionada, conforme Lei no 11.340/2006 e jurisprudência consolidada.

As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e paternidade responsável) não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos legais, conforme precedentes do STJ.

Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes diante do risco concreto evidenciado pelas circunstâncias do caso, sendo necessária a segregação para proteção da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva é idônea quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

A gravidade concreta da conduta em contexto de violência doméstica justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

O crime de lesão corporal praticado em violência doméstica é de ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a ausência de representação da vítima.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP,
arts
. 129, § 13, e 147, § 1o; CPP,
arts
. 312, 647 e seguintes; Lei no 11.340/2006, art. 12-C, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 919073/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024,
DJe
23.10.2024; TJMT, N.U 1000413-08.2022.8.11.0110, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de
Daniel Araújo Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos número 1003876-50.2025.8.11.0013.

A impetração sustenta, em síntese, que: a) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea; c) o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade paterna)
para a revogação da prisão
; d) não há indícios de que o paciente em liberdade
apresente
risco
à

integridade da
vítima; e) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso.

Ausente decisão liminar, tendo em vista
que não há pedido
nesse sentido
no presente
habeas corpus
(ID
.
306138888).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a legalidade do ato impugnado (ID
.
307999360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pela denegação da ordem (ID
.
311187857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

No caso, cuida-se d
e
habeas corpu
s
impetrado contra ato praticado pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva decretada
em desfavor do paciente.

A impetração sustenta

a inexistência dos requisitos legais para a custódia cautelar, a ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como destaca que o paciente apresenta condições pessoais favoráveis
, como a
primariedade, residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade familiar, além de afirmar que não há elementos que indiquem risco à
vítima em caso de liberdade, sendo suficientes, no seu entender, medidas cautelares diversas da prisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
pretendida, consoante passo a fundamentar.

Conforme se extrai
do Boletim de Ocorrência n°
2025.228728
(ID.
305
795372, fls. 13-14)
, o paciente foi preso em flagrante no dia 19
de julho de
2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13o (lesão corporal contra a mulher) e 147, §1o (ameaça), ambos do Código Penal, em contexto de violência domést
ica
,
co
ntra sua companheira
Jucileia
Viana
Jabari
, com quem mantinha relacionamento há aproximadamente um ano.

Conforme relato prestado pela vítima em sede extrajudicial (ID 305795372, fls. 08-09), após discutir com o paciente por ter pedido que ele arrumasse o varal da residência, este, demonstrando irritação, arremessou um copo contra a porta. Para evitar que a situação se agravasse, a vítima saiu correndo para a rua, sendo perseguida pelo paciente, que passou a acusá-la de estar esperando por outro homem. Na via pública, ele arrancou suas roupas, deixando-a nua, e a derrubou no chão, causando
-lhe
lesões nas costas. Em seguida, a arrastou de volta para dentro da casa e, portando várias facas, ameaçou matá-la caso fosse preso.

A vítima narra ainda que, a
pós a chegada da polícia, a vítima optou, naquele momento, por não representar formalmente contra o paciente. No entanto, pouco tempo depois, ao procurar abrigo na casa de uma amiga, foi surpreendida novamente pelo agressor, que pulou o portão e invadiu o imóvel de forma agressiva. No local, voltou a agredi-la fisicamente, sendo contido por pessoas presentes até a chegada da guarnição policial, que procedeu com a prisão.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifico que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar, apontando elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
, conforme passo a expor.

A decisão destacou a
comprovação da
materialidade do
deli
to, evidenciada por robusto conjunto probatório constant
e

do
s autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 305795372, fls. 11), Boletim de Ocorrência (ID. 305795372, fls. 13-14), Termos de depoimento dos Policiais Militares Ronilson Morais da Cruz e
Kamilla
Freitas Vieira (ID. 305795372, fls. 19-20/23-24), bem como das declarações de Francisca Nogueira
Espedião
, amiga da vítima que presenciou os fatos (ID. 305795372, fls. 25-26).

Tal acervo documental, analisado em seu conjunto, demonstra
a
existência de elementos suficientes
que
justifica
m
a manutenção da custódia cautelar, não havendo que se falar em ausência de suporte fático-probatório para a decisão impugnada.

Além disso, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, cuja pluralidade e intensidade dos atos descritos (destruição de utensílios domésticos, perseguição da vítima, exposição à nudez pública, agressão física, empunhadura de arma branca, ameaças explícitas e invasão de domicílio) demonstram risco relevante à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea, uma vez que a decisão atacada apresenta elementos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

A medida encontra amparo no Enunciado n° 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida,
in
verbis
:

ENUNCIADO 29:
A prisão cautelar da pessoa autora de violências independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva é possível, inclusive de ofício, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Ademais, o art. 12-C, § 2o, da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 13.827/2019, estabelece que nos casos de riscos à integridade física da vítima é possível a decretação da prisão preventiva.

No que tange à alegação de que não houve manifestação formal da vítima pela
representação do paciente
, nem pedido de concessão de medidas protetivas,
tal argumento não merece prosperar. Isso porque, o crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é processado mediante ação penal pública incondicionada, ou seja, independe de representação da
vítima
.

Importante consignar, neste tópico, que não são raras as vezes em que a vítima de agressão física em contexto familiar, após o registro da ocorrência - ou após ser socorrida por vizinhos ou familiares – tenta minimizar a situação e, por vezes, até se coloca na condição de culpada pela atitude do companheiro, marido ou namorado. Isso ocorre por razões diversas, dentre elas a dependência financeira, emocional, psicológica e outras.

Cabe ao juiz, no exercício de sua função jurisdicional, analisar os elementos concretos dos autos para verificar a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, especialmente quando se trata de crimes praticados no contexto de violência doméstica, considerando a proteção especial conferida pela Lei no 11.340/2006.

Nessa perspectiva e em consonância com a jurisprudência consolidada, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.
REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA APTA A CONTRAPOR TESTEMUNHO ACUSATÓRIO. BUSCA PELA VERDADE REAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

II. Questão em discussão

2. (i) Quanto à renúncia ao direito de representação pela vítima, destaca-se que a contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica, é regida por ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante o desejo da vítima para a persecução penal.

(...)

III. Razões de decidir

4. A contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito da violência doméstica é objeto de ação penal pública incondicionada, conforme reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. A renúncia à representação pela vítima é
inócua
para impedir a persecução penal.

(...)

Tese de julgamento:

1. A contravenção penal de vias de fato praticada no contexto de violência doméstica é regida por ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a renúncia da vítima ao direito de representação.

(...)

(N.U 1000413-08.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

Quanto à alegação de que não há indícios de que o paciente em liberdade
apresente
risco
à integridade d
a vítima, tal argumento não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.
Ao contrário,
esses
elementos

indicam, em cognição sumária própria desta via, a existência de condutas que, em tese, podem configurar risco à integridade física e psicológica da vítima, como a suposta ameaça de morte relatada e a alegada perseguição até a residência de terceiros, o que justifica, neste momento processual, a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a proteção da ofendida.

Esse comportamento revela risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, justificando a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir sua proteção.

No que se refere às condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito e responsabilidade paterna), é cediço que tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte reconhece que as condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, sobretudo em crimes de violência doméstica.

6. Não foram constatados elementos que configurassem flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justificassem a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 919073 SP 2024/0200971-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Dessa forma, não se constata ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o
presente
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Daniel Araújo Nunes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025